Tribunal: TJDFT
Processo: 0711855-45.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711855-45.2019.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Alexandre Gomes Machado Diógenes Alves de Oliveira Edna Amorim de Castro Gilmar Menezes da Silva Junior Jacqueline de Souza Barros José Helder Barros Tabosa Lawrence Guimaraes Cunha e Silva Márcio de Freitas Silva Aragão Marco Antônio Schiochet Nádia de Paula Lima Figueiredo Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alexandre Gomes Machado, Diógenes Alves de Oliveira, Edna Amorim de Castro, Gilmar Menezes da Silva Junior, Jacqueline de Souza Barros, José Helder Barros Tabosa, Lawrence Guimaraes Cunha e Silva, Márcio de Freitas Silva Aragão, Marco Antônio Schiochet e Nádia de Paula Lima Figueiredo (Id. 23007849) contra o acórdão (Id. 22551753) que deu parcial provimento à apelação manejada pelos ora embargantes, e deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargado. De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, todos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator